Tribunal: TJPA
Processo: 0016599-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016599-32.2014.8.14.0301

APELANTE: MAIANA ROCHA DE LAMEIRA, D. V. D. L. P., M. G. D. L. P., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, D. V. D. L. P., MAIANA ROCHA DE LAMEIRA, M. G. D. L. P.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL AOS DEPENDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Maiana Rocha de Lameira e Outros e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência da morte de detento sob custódia estatal.

2. A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, mas não acolheu o pedido de danos materiais. Os autores apelaram pleiteando a majoração dos danos morais, a condenação em danos materiais e a elevação dos honorários sucumbenciais. O Estado, por sua vez, apelou para afastar sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é responsável pela morte do detento em razão de omissão estatal no dever de vigilância; (ii) determinar o valor adequado para a indenização por danos morais e a eventual concessão de pensão mensal aos dependentes do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe que o ente público responda por danos causados a terceiros em decorrência de omissões de seus agentes, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.

5. Conforme comprovado nos autos, o detento foi morto por outro interno em circunstâncias que evidenciam a falha do Estado em assegurar a sua incolumidade física, caracterizando omissão específica, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente federativo.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 592 (STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux), firmou a tese de que a omissão estatal em assegurar a integridade física de detentos gera responsabilidade objetiva, bastando a presença do nexo causal entre a omissão e o dano.

7. No tocante aos danos materiais, é devida a concessão de pensão mensal à viúva e aos filhos do detento, em virtude da presunção de dependência econômica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Quanto ao
quantum
indenizatório, é necessário ajustar o valor dos danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tal montante gere enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para conceder pensão mensal aos dependentes. Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 para cada autor.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Estado em casos de morte de detento sob custódia é objetiva, bastando a comprovação da omissão estatal, do dano e do nexo de causalidade.

B. É devida a pensão indenizatória mensal aos dependentes do detento falecido, presumida sua dependência econômica.

C. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo gerar enriquecimento ilícito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento às apelações dos autores e do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/11/2024 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Maiana Rocha de Lameira e Outros e Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, em razão do falecimento do ex-detento Victor Hugo Gomes Ponce, que estava sob custódia do Estado.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e o resultado morte sofrido pelo detento, visto o ente estatal não ter cumprido com o dever de vigilância e segurança inerente a custódia de presos. Dessa forma, aplicara indenização por danos morais aos autores e não concedeu os danos materiais.

Irresignados, Maiana Rocha de Lameira e Outros interpuseram apelação pleiteando danos materiais, majoração dos danos morais e aumento dos honorários sucumbenciais. Já o Estado do Pará aduziu reforma da sentença, visto a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente estatal e o dano sofrido pelo ofendido e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
de danos morais e diminuição dos honorários advocatícios.

O Estado do Pará e Maiana Rocha de Lameira e Outros apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso dos autores e pelo conhecimento e improvimento do recurso do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao falecimento do detento
. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o detento Victor Hugo Gomes Ponce estava no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico (HCTP) para realizar tratamento de dependência química, pertencente ao Complexo Penitenciário de Santa Izabel, quando fora atingido por outro detento por inúmeros socos e golpes de estoque, cujo crime fora presenciado pelos policiais penais que nada fizeram para evitar o ataque, onde somente após o fim da briga retiraram o corpo do local. E de acordo com a Certidão de Óbito (ID 11574547 – fl. 07), o detento falecera por traumatismo cranioencefálico com fratura e afundamento do osso frontal por ação contundente.

Embora louvável o esforço argumentativo do Estado do Pará, aduzindo que não houve conduta omissiva,
para o Supremo Tribunal Federal em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de guarda e preservação da incolumidade física do detento
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016). (GRIFO).

Em relação as indenizações por danos materiais e morais, vejamos.

No que tange aos danos materiais, em relação à indenização de pensão mensal em 01 (um) salário mínimo pleiteado pelos autores, merece prosperar. Vejamos.

A responsabilidade civil objetiva do Estado foi reconhecida, onde a
dependência da viúva e dos filhos menores,
no que tange ao recebimento de pensão advinda do óbito do esposo/genitor,
é presumida, sendo portanto, cabível o pensionamento indenizatório mensal.
De acordo com a jurisprudência do STJ é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos.

No caso em questão, a família é composta pela viúva Maiana Rocha de Lameira, que à época possuía 26 anos de idade e os filhos Murillo Guilherme de Lameira Ponce, com 06 anos de idade e Danyllo Vander de Lameira Ponce, com 4 anos de idade. Dessa forma, em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o
de cujus
não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes e não há necessidade de comprovação de dependência econômica, visto os autores serem cônjuge e filhos.

Assim,
aplico

pensão mensal indenizatória de 01 (um) salário mínimo aos dois filhos
até completarem os 25 anos de idade. Já em relação
a companheira,
aplico a pensão mensal indenizatória até o ano que o
de cujus
completaria 75 anos de idade (visto ser a idade média de vida do brasileiro em 2014) ou até o óbito da companheira, o que vier primeiro.

Sobre o tema, segue visões jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SINISTRO EM RODOVIA.
MORTE.

DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDOS.
QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado o ato ilícito, consubstanciado na invasão do requerido na pista contrária, perdendo a direção do caminhão, com tombamento da carga, atingindo o veículo em sentido contrário, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o dever de indenizar constitui medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil.

2. O Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade
iuris tantum
, somente desconstituída por meio de prova segura, a cargo da parte contrária, não produzida na espécie.

3. A dependência da viúva e dos filhos menores no que tange o recebimento de pensão advinda do óbito do esposo falecido é presumida, sendo, portanto, cabível o pensionamento mensal.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pensão mensal devida aos filhos menores, pela morte de genitor, deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima até a data em que os beneficiários venham a completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para viúva, até a data em que o
de cujus
completaria 74 anos de idade.

5. A perda brusca do esposo e pai dos autores em acidente de trânsito, causando-lhes dor, sofrimento e angústia, independe da prova de existência de ocorrência de dano moral, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

6. Atento à teoria do desestímulo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, após considerar a gravidade da ofensa, as posições sociais da parte recorrente e da parte apelada, constato que o valor fixado pelo Magistrado de primeira instância se mostrou proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 54450649620188090074 IPAMERI, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, houve perda irreparável pelos autores, visto o falecimento do companheiro/genitor enquanto estava sob custódia do Estado, todavia, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito. Dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

para cada autor.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que,
in casu
, entendo que se configurou.

5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

8. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais,
vejamos.

Os honorários sucumbenciais são os valores que a parte perdedora de um processo judicial deve pagar ao advogado da parte vencedora, onde o objetivo é reembolsar os gastos da parte vencedora com a contratação do advogado que a representou na ação. Dessa forma, o magistrado deve seguir os ditames do art. 85, CPC,

De acordo com o Tema 1.059 do STJ, que pressupõe:
"o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

No caso em questão, os autores pleitearam pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% e o Estado do Pará aduziu pela diminuição, visto a ausência de fundamentação, porém os
recursos estão parcialmente providos
, onde não houve total improcedência ou não conhecimento.
Dessa forma, não concedo provimento a majoração e diminuição dos honorários sucumbenciais, onde mantenho o disposto na sentença.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento à apelação dos autores,
somente em relação a aplicação de pensão indenizatória mensal até os 25 anos de idade dos filhos e para a viúva até o ano que o
de cujus
completaria 75 anos de idade (visto ser a idade média de vida do brasileiro em 2014) ou até o óbito da companheira, o que vier primeiro.

Já em relação ao
recurso do Estado do Pará, conheço e concedo parcial provimento à apelação,
somente em relação a diminuição dos danos morais, onde aplico o quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024